Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DEDUZIDO DEPOIS DE FINDO O PRAZO DE EMENDA. FATO QUE NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial do inventário e partilha, apesar da dilação do prazo concedida pelo juiz, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Pedido de assistência deduzido depois de findo o prazo de emenda não obsta o indeferimento da petição inicial, tendo em vista que o assistente recebe “o processo no estado em que se encontre”, nos termos do artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Sem que a relação processual tenha sido regularmente instaurada, com o recebimento da petição inicial, sequer há ambiente jurídico para o processamento do pedido de assistência.
IV. Apelação desprovida.